Tribunal: TJMT
Processo: 1008802-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008802-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE(S): WALISSON PEREIRA SOARES, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS E DNYSON FERREIRA LOPES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WALISSON PEREIRA SOARES, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS E DNYSON FERREIRA LOPES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 706456), que concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$2.090,00 (dois mil e noventa reais) pelo cometimento, em tese, de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 288 do CP e art. 14, da Lei no 10.826/2003- (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o c. STJ “estendeu para todo o país os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão” (HC 568.693); 2) os pacientes “estão desempregados e sem rendas”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória aos pacientes sem pagamento de fiança (ID 40159964), com documentos (ID 40159967/ID 40159973).
O pedido liminar foi indeferido, em plantão judiciário, pelo i. Des. Sebastião de Moraes Filho, por ter sido considerado que “não há nos autos nenhum documento ou informação relacionada à situação financeira dos pacientes, no sentido de que não possuem condição econômica para suportar o valor estabelecido para a fiança, [...], até porque tiveram condições de constituir advogado para patrocinar suas defesas” (ID 40168963).
Em petição, o impetrante pede reconsideração do indeferimento da liminar sob as assertivas de que “a prova da miserabilidade dos pacientes se encontra no termo de interrogatório, quando [...], declararam estarem desempregados e não possuir condições de contratar um advogado”; “fora contratado por um amigo em comum dos pacientes e apenas para fazer o pedido de liberdade provisória” (ID 40231972).
O pedido foi convertido em diligências para audição do Juízo singular [Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis], que prestou informações (ID 40685467).
Relatos.
Em 17.4.2020, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis concedeu liberdade provisória aos pacientes nestes termos:
“[...] Dos autuados Luis Henrique Ferreira dos Santos, Walisson Pereira Soares e Dnyson Ferreira Lopes.
Imperioso conceder a liberdade ao autuado.
[...] Portanto, analisando a documentação que aparelha os autos da ação penal e na linha da jurisprudência do TJMT, nada há que empeça a concessão da liberdade mediante a fixação de cautelares diversas, eis que, conquanto presentes os pressupostos (materialidade e indícios de autoria) não se está frente a hipótese em que haja afronta à ordem pública ou econômica, ou que haja conveniência à instrução criminal ou mesmo que se plasme risco à aplicação da lei penal. [...]
Assim, fulcrando nas razões acima expostas e com arrimo no art. 315 do CPP e art. 310, III do Código de Processo Penal, CONCEDE-SE A LIBERDADE a LUIS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, WALISSON PEREIRA SOARES E DNYSON FERREIRA LOPES, qualificado nos autos, e, de conseguinte, fixa-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (a) recolhimento de fiança no importe de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) (b) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (c) não praticar qualquer infração penal; (d) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações; (e) manter o endereço atualizado, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP; [...].” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – Sistema Primus, Código 706399)
E na mesma data [17.4.2020] declinou da competência para processar o feito por entender inexistir “quaisquer indícios de conexão ou continência entre o delito de tráfico de entorpecentes com o outro crime apurado no bojo deste inquérito policial” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – Sistema Primus, Código 706399).
Em 24.4.2020, o auto da prisão em flagrante dos pacientes foi redistribuído para o Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis, o qual ratificou os atos decisórios, determinou a identificação criminal dos pacientes LUIS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, WALISSON PEREIRA SOARES, bem como ordenou a certificação da intimação dos pacientes para o recolhimento da fiança arbitrada (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 706456 - ID 40685468).
Pois bem.
A hipossuficiência econômica dos pacientes não resultou demonstrada por qualquer elemento de convicção, a exceção das suas qualificações pessoais, nas quais afirmaram estarem desempregados, como destacado pelo i. Des. Sebastião de Moraes Filho.
Todavia, o tempo de segregação após o arbitramento de fiança - aproximadamente 13 (treze) dias –constitui indicativo de que os pacientes não possuem condições econômicas, traduzindo-se em fato novo apto a justificar a reconsideração da decisão liminar (STJ, HC no 570094 – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.4.2020).
Outrossim, a Defensoria Pública impetrou o HC no 1009354-54.2020.8.11 também sustentando a ausência de recursos financeiros dos pacientes para recolhimento da fiança (ID 40661967), de modo a corroborar a alegada situação de hipossuficiência, deduzida nesta impetração.
O c. STJ determinou a soltura, em todo território brasileiro, de “todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor”, razão do risco de contágio pela pandemia do coronavírus (PExt no HC no 568.693/ES – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.4.2020).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Caracteriza constrangimento ilegal a manutenção do cárcere cautelar, exclusivamente, em razão da impossibilidade financeira de o agente arcar com o pagamento da fiança.”(HC N.U 1001404-91.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.2.2020)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido para conceder liberdade provisória aos pacientes sem fiança, conservadas as demais medidas cautelares alternativas fixadas pelo Juízo singular.
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular [2a Vara Criminal de Rondonópolis] para expedição dos aptos alvarás de solturas, facultadas informações complementares.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO